Tribunal: STF
Processo: RHC 210281
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A APRECIAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE O CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO, COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, DEMONSTROU QUE O REGIME FECHADO É O MAIS ADEQUADO AO CASO EM TELA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADO AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL. INCABÍVEL O AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES PORQUANTO EXIGIRIA A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS, PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. 



    1. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que o regime fechado encontra-se adequado, porquanto estipulado nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.